Tribunal: TJDFT
Processo: 0000368-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, da imputação do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, porquanto o réu não teve vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que deferiu medidas protetivas. No caso, a vítima, ao retomar o relacionamento com o acusado, esvaziou a finalidade pretendida pela norma em comento, fazendo com que as determinações de não aproximação e de proibição de contato ficassem totalmente inúteis.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica pelo réu, e demonstrado que o acusado agiu dolosamente, de forma consciente a lesionar a vítima, não há falar em acolhimento do pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.
3. As circunstâncias do crime, na hipótese, extrapolaram o normal para a espécie do crime, porquanto a utilização de uma faca para praticar lesões corporais na vítima não pode ser concebida como natural ou inerente ao tipo penal. Com efeito, a conduta do réu foi muito mais reprovável e expôs a integridade física da vítima à maior gravidade, motivo pelo qual deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime em desfavor do réu.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea "c", da LEP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.